Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-78.2023.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-78.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA FERNANDES - CPF: 891.902.209-78 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), REJANE DA LUZ COLERAUS - CPF: 945.431.519-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES AO FINAL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Concessionária de Rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado por falha na conservação da pista.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de recolhimento das custas remanescentes impede o conhecimento do recurso; (ii) há nexo de causalidade entre a omissão da concessionária no dever de manutenção da rodovia e o acidente ocorrido; e (iii) o valor arbitrado a título de danos materiais é justo e condizente com os prejuízos sofridos pela vítima.

III. Razões de decidir
.

3.

Em estrita observância aos princípios da economia processual e a celeridade do feito, a
preliminar de ausência de pagamento de custas remanescentes deve ser rejeitada, o recolhimento poderá ser realizado após o trânsito em julgado,

momento em que será procedida a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos.

3.

O laudo pericial atestou que o buraco na pista e a iluminação insuficiente contribuíram para o acidente, portanto configurou o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o evento danoso.

4.

É dever da concessionária manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, conforme previsto no contrato de concessão e na legislação de regência.

5.

O valor arbitrado a título de danos materiais é considerado justo e condizente com os prejuízos sofridos, porquanto foi comprovado por meio de documentos.

IV. Dispositivo e tese
.

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É dispensável o recolhimento de custas remanescentes para o conhecimento do recurso, podendo ser realizado após o trânsito em julgado. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, como a falta de manutenção da pista. 3. Comprovado o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente, a concessionária deve arcar integralmente com os danos materiais causados.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; art. 5º, V e X; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2457410 PE 2023/0289991-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10118317320208260019 Americana, Relator: João Casali, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024; TJ-RO - AC: 70055242520188220005 RO 7005524-25.2018.822.0005, Data de Julgamento: 12/08/2019; TJ-TO - AI: 50068475220138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Ação
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação. Condenou a concessionaria a ressarcir aos autores a quantia de R$ 32.200,00, a título de danos materiais com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 245271155): Suscita preliminarmente ausência de recolhimento das custas remanescentes, o que impediria o prosseguimento da ação.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que não há nexo de causalidade entre o acidente e sua atuação, aduz que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e que a culpa pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do veículo.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente da motorista e que o valor da indenização seja revisto, considerado os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a redistribuição do ônus da sucumbência, caso haja a manutenção da condenação, para que este seja arcado de forma recíproca entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Contrarrazões
(Id. 245271159): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por PEDRO GARCIA FERNANDES e REJANE DA LUZ COLERAUS, que condenou a apelante a ressarcir aos apelados a quantia de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), a título de danos materiais, com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Primeiramente, a preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A Concessionária Rota do Oeste S.A., em seu recurso de apelação, suscita, preliminarmente, a ausência de recolhimento das custas remanescentes pelos autores, o que impediria o prosseguimento da ação.

Com efeito, a sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a necessidade de retificação do valor da causa, inicialmente atribuído pelos autores, o que, por consequência, implicou na alteração do valor das custas processuais devidas.

Ocorre que, após a correção do valor da causa realizada pela sentença, os autores não foram devidamente intimados para realizar o recolhimento das custas complementares.

Conforme jurisprudência do STJ, a extinção do processo em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que complemente o valor devido, a fim de garantir a oportunidade de regularizar a situação.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
NULIDADE DO JULGAMENTO.
RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA
. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido.
2. Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2457410 PE 2023/0289991-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL
. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta objetivando pagamento do valor indenizatório de R$ 871.233,60 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos), correspondente a área da Fazenda Riachão, equivalente a 229,272 hectares. Na sentença o pedido foi julgado extinto ante a ausência de complementação das custas, após a correção do valor atribuído à causa. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, reconhecer a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a complementação das custas, antes da extinção do processo sem resolução do mérito. II - Observa-se que o Tribunal de origem firmou o seu entendimento no mesmo sentido da Jurisprudência sedimenta desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que
a extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.360.124/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019; AgInt no AREsp n. 2.003.265/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.301.215/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018; REsp n. 819.519/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 9/10/2007, DJ de 5/11/2007, p. 264.III - Aplica-se à espécie, portanto, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Todavia, não há nos autos registro de tal intimação.

Assim, em consonância com o princípio da economia processual e celeridade do feito, se entende que o recolhimento das custas remanescentes poderá ser postergado para o momento final da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA cc. PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
CUSTAS DE INGRESSO RECOLHIDAS TARDIAMENTE
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, E 321, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. É indevido o encerramento da demanda sem resolução de mérito em razão de recolhimento intempestivo das custas processuais quando não há prejuízo aos atos processuais já realizados e o processo encontra-se em fase avançada de instrução. O princípio da instrumentalidade das formas, aliado à economia processual, recomenda o aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se a extinção do processo e o reinício do feito, o que causaria custos adicionais e dilação temporal indevida. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1361811/RS), não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. Sentença revista. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10118317320208260019 Americana, Relator: João Casali, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024).

PROCESSO CIVIL.
CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO A DESTEMPO. APROVEITAMENTO DO ATO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO INDEVIDA.
COMPROVADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO, PORÉM RECOLHIDAS ANTES DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, O ATO DEVE SER APROVEITADO,
EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, SOBRETUDO QUANDO NÃO ACARRETA PREJUÍZOS PARA AS PARTES, MOSTRANDO-SE INDEVIDA A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. (TJ-RO - AC: 70055242520188220005 RO 7005524-25.2018.822.0005, DATA DE JULGAMENTO: 12/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 5
º
, INCISO LXXIV, DA CF/88
–
BENEF
Í
CIO INDEVIDO
–

PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS NO FINAL DA DEMANDA
–
POSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Constitui
çã
o Federal no Art. 5
º
, inciso LXXIV, estabelece que a concess
ã
o do benef
í
cio
é
condicionada
à
comprova
çã
o de necessidade da gratuidade. Assim, é possível afirmar que o benefício não é amplo e absoluto, pois depende de comprovação. 2. A prova da falta de condições compete a quem alega e requer a assistência judiciária, sendo que, no caso dos autos, não há elementos para embasar o estado de necessidade declarado pelo Agravante, ao contrário, já que a vultosa quantia que envolve o patrimônio arrolado no inventário, bem como a própria natureza do pedido feito na origem, desconstituem a simples alegação de incapacidade econômica do Agravante.
3. Quanto ao pleito alternativo para pagamento das custas e demais despesas processuais no final da demanda, entendo que se mostra viável, pois rechaça a obstacularização do direito constitucional de acesso à Justiça, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico,
sem, contudo,relativizar as exigências para concessão da Assistência Judiciária Gratuita, ante a aparente inexistência do estado de pobreza do Agravante.
4. Assim sendo, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no presente caso concreto, o pagamento das custas processuais pode ser postergado para o final da demanda,
quando da conclusão dos autos para sentença, o que ensejará o acesso à Justiça pela parte e o devido pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - AI: 50068475220138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA)

Dessa forma, em estrita observância aos princípios da economia processual e a celeridade do feito, o recolhimento das custas remanescentes poderá ser realizado após o trânsito em julgado, momento em que será procedida a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos.

Quanto ao mérito, a apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a atuação da concessionária, o cumprimento das obrigações contratuais e o descabimento do valor arbitrado a título de danos materiais.

Por fim, requer a aplicação da culpa concorrente da vítima e a distribuição do ônus da sucumbência.

No tocante ao nexo de causalidade, o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal atesta que "contribuíram para a ocorrência o buraco presente na via bem como a iluminação artificial insuficiente que em período noturno dificultou sua detecção" (Id. 245270656).

O Código Civil, em seu artigo 186, dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso em tela, a concessionária, por negligência na manutenção da rodovia, contribuiu para a ocorrência do acidente, porquanto configurou o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o evento danoso.

Em relação ao cumprimento das obrigações contratuais, a concessionária tem o dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, conforme previsto no contrato de concessão. O laudo pericial demonstra que a concessionária não cumpriu com essa obrigação, pois a pista apresentava buraco e iluminação insuficiente.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos materiais, entende-se que este é justo e condizente com os prejuízos sofridos pela vítima. Os danos materiais foram comprovados por meio de documentos, que demonstram os gastos com o conserto do veículo e com a locação de veículo reserva.

Por fim, não há que se falar em culpa concorrente da vítima, o laudo pericial atesta que o acidente ocorreu em razão da má conservação da rodovia.

Dessa forma, a responsabilidade da concessionária é integral, nos termos da Constituição Federal, art. 37, § 6° e em seu art. 5º, V e X:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação. Mantém-se a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.200,00.

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024